Tribunal: TJDFT
Processo: 0007921-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007921-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de pagamento do requisitório quanto aos substituídos MARCOS EDUARDO DA SILVA, MARCOS FERREIRA DA SILVA e MARCOS PRUDENTE DE ABREU. Ao id 18816312, determinou-se a intimação do exequente para carrear aos autos a declaração funcional ou os documentos dos referidos substituídos processuais, a fim de demonstrar seus vínculos com a Administração do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado. Em atendimento ao mencionado despacho, o exequente colacionou aos autos as declarações funcionais dos aludidos servidores, pugnando pelo prosseguimento do feito (id 19760936). O Distrito Federal, por sua vez, na manifestação de id 20292282, requereu a supressão, dos cálculos dos servidores MARCOS EDUARDO DA SILVA e MARCOS PRUDENTE DE ABREU, do período posterior a dezembro de 2000, quando ambos ingressaram permanentemente no quadro de servidores da Fundação Hemocentro de Brasília. É o relato do necessário. Decido. A Lei distrital n. 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Das fichas cadastrais colacionadas ao id 19760936 – págs. 1 e 2, depreende-se que MARCOS EDUARDO DA SILVA e MARCOS PRUDENTE DE ABREU foram admitidos no Governo do Distrito Federal em 1o/11/1989 e 20/7/1989, respectivamente, sendo ambos redistribuídos para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000, no Diário Oficial do Distrito Federal, face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal-ISDF, a cujo quadro pertenciam. Ao tempo, portanto, do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997, os substituídos processuais retromencionados eram servidores da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do benefício aos servidores MARCOS EDUARDO DA SILVA e MARCOS PRUDENTE DE ABREU surgiu a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuídos para o seu quadro de pessoal. Demonstrada a legitimidade do Distrito Federal, para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até novembro de 2000, impõe-se a supressão, de seus cálculos, do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Por todo o exposto, defiro o pedido declinado ao id 20292282 para determinar a exclusão das parcelas referentes ao período de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos aos substituídos MARCOS EDUARDO DA SILVA e MARCOS PRUDENTE DE ABREU. Por outro lado, consoante se extrai da declaração funcional de id 19760936 – pág. 3, o substituído MARCOS FERREIRA DA SILVA é servidor da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade (SEMOB), desde 21/7/1994, exercendo o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – especialidade transportes. Assim, o substituído processual pertence ao quadro de servidores da Administração Direta do Distrito Federal e faz jus ao benefício vindicado. O Distrito Federal comprovou o depósito referente ao pagamento da RPV n. 0002847-47.2016.8.07.0000 (2016 00 2 002402-3), que tem como um dos credores o servidor MARCOS FERREIRA DA SILVA. Uma vez comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo, não há óbice à transferência dos valores devidos ao aludido substituído processual. Assim como determinado na decisão de id 18816312, proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (id 18727000) dos valores devidos a MARCOS FERREIRA DA SILVA (id 18102208 – pág. 6). Outrossim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos dos valores devidos aos substituídos MARCOS EDUARDO DA SILVA e MARCOS PRUDENTE DE ABREU, excluído o período a partir de dezembro de 2000, conforme decidido alhures. Esclareço que, enquanto não apreciado o pleito do exequente veiculado na petição de id 18727000, os cálculos devem ser elaborados de acordo com os parâmetros aplicados nas planilhas de id 10557794 – págs. 11-13 e 20-22, porquanto de acordo com a decisão de id 10557782. Outrossim, ao se manifestar sobre os comprovantes de depósitos constantes do id 18102208, o exequente afirmou que os valores não quitam os créditos do requisitório, “eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram os requisitórios, pugnando, assim, pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE”. Requereu, assim, a intimação do devedor para pagamento do crédito remanescente. Diante do exposto, determino a intimação do Distrito Federal para se manifestar acerca do pedido declinado pelo Sindireta ao id 18727000. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador